Tribunal: TJMT
Processo: 1047562-65.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047562-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), LOURDES ANDREIA DE OLIVEIRA - CPF: 812.705.261-20 (RECORRIDO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como função específica esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste contradição no acórdão embargado que, de forma clara e fundamentada, analisou os contratos temporários da embargante e concluiu pela ausência de desvirtuamento da contratação temporária, afastando o direito ao FGTS.

3. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua análise em sede de embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LOURDES ANDREIA DE OLIVEIRA
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para afastar a condenação ao pagamento do FGTS.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão apresenta contradição ao considerar que não houve renovação dos contratos temporários, mas sim interrupção, quando na verdade teria ocorrido desvirtuamento da contratação temporária em razão das sucessivas renovações contratuais.

Ao final pugna pelo acolhimento dos embargos para suprir a omissão e contradição apontada.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, não vislumbro a existência de contradição apontada pela embargante. O acórdão embargado analisou detalhadamente os períodos contratuais da parte autora, concluindo que não houve desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que os contratos foram celebrados em períodos distintos, com interrupções significativas entre eles, e respeitaram os prazos máximos previstos na legislação estadual.

Conforme consignado no acórdão, a parte autora foi contratada nos seguintes períodos:

- 02/2019 a 12/2019 (10 meses)

- 07/2020 a 12/2020 (5 meses)

- 08/2021 a 12/2021 (4 meses)

- 02/2022 a 12/2022 (10 meses)

- 02/2023 a 12/2023 (10 meses)

O acórdão concluiu, com base na análise desses períodos, que
"o contrato realizado entre 02/2019 a 12/2019, 07/2020 a 12/2020 e 08/2021 a 12/2021 não houve renovação, mas sim interrupção, mormente porque existe um grande lapso temporal entre eles"
. Além disso, considerou que
"nos demais períodos não há ilegalidade nos contratos temporários, cuja prorrogação não extrapolou o prazo máximo previsto na norma legal".

Não há contradição nessa conclusão. O acórdão analisou os contratos à luz da legislação aplicável (Lei Complementar nº 600/2017 e suas alterações) e verificou que os prazos máximos de contratação foram respeitados. A conclusão de que não houve desvirtuamento da contratação temporária é resultado da análise dos fatos e da aplicação da legislação pertinente.

Ademais, o acórdão embargado manteve a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias e adicional de 1/3 no valor correspondente a 45 dias, de forma proporcional aos meses trabalhados, conforme determinado na sentença, em consonância com o IRDR - Tema nº 04 do TJMT.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025